Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CIÊNCIA DO CONTRATO. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos iniciais por não ter vislumbrado conduta ilícita da requerida.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e danos morais. Narrou que tinha intenção de adquirir veículo próprio, de forma financiada. Ressaltou que foi abordado por atendente da empresa ré que lhe apresentou proposta de financiamento. Destacou que foi ludibriado pelo representante da empresa que o fez assinar contrato de consórcio, no qual acreditou que seria contemplado em no máximo 90 (noventa) dias. Destacou que foi feita a promessa de liberação de carta de crédito no valor de R$ 214.090,00 (duzentos e quatorze mil reais e noventa centavos). Observou que realizou um pagamento inicial de R$ 20.998,85 (vinte mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco reais). Afirmou que aguardou por mais de 1 (um) ano, até que requereu o cancelamento, contudo, o valor pago não foi integralmente devolvido. Pontuou que tentou a resolução administrativa, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60694642). Foram apresentadas contrarrazões (ID 60694651).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ausência de apreciação das provas acostadas aos autos e no cabimento de indenização por danos materiais e morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a gravação da ligação telefônica realizada entre o autor e a empresa ré foi manipulada. Ressaltou que não houve preocupação da requerida em repassar as informações dos serviços contratados. Pontuou que foi enganado, já que o preposto da empresa ré garantiu que a carta de crédito seria contemplada em 90 (noventa) dias, e que não foi apresentado nenhum documento hábil em sentido contrário a essa informação. Destacou que a recorrida se aproveitou da falta de conhecimento do recorrente para lhe passar informações inverídicas. Observou que o contrato assinado foi celebrado mediante vício de consentimento, o que torna o ato jurídico anulável. Afirmou que a requerida deve reparar os danos materiais sofridos pelo autor, de forma dobrada, ante a deficiência na prestação dos serviços, pois não foi oferecida a segurança necessária no oferecimento da carta de crédito. Salientou que ficou clara a existência de perturbação de ordem psíquica e a perda da tranquilidade do autor, caracterizando o dano moral, não havendo, no caso, necessidade de provar o prejuízo. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e reconhecer o direito do autor à indenização por danos materiais e morais.
7. Preliminar de impugnação de prova. Conforme se observa do áudio (ID 60694592), a partir do minuto 2 (dois), é clara a afirmação do recorrente de que já tinha adquirido um consórcio em 2016. Dessa forma, verifica-se que o autor tinha plena ciência do produto que estava contratando, não havendo demonstração de manipulação ou qualquer outra espécie de fraude no documento apresentado. Preliminar rejeitada.
8. Dano material. Na espécie, o recorrente tinha plena ciência de que estava ingressando em um grupo de consórcio. Ressalte-se que nos áudios (ID 60694561) a conversa gira em torno da aquisição de uma carta de crédito, ou seja, havia o conhecimento do que estava sendo pactuado. Importante frisar que no áudio de n° 60 (ID 60694561, de n° 10.52.23) ou autor pede, inclusive, esclarecimentos quanto às formas de contemplação do consórcio, aventando até a possibilidade de venda da respectiva cota consorcial (ID 60694561, áudio n° 62, 10.52.26). Não havendo prova de irregularidade, o contrato (ID 60693858 e ID 60694588) é válido e eficaz, uma vez que não foi demonstrado qualquer vício de consentimento. Ressalte-se que a cláusula 9.3.3.1 (ID 60694588, p. 10) estabelece que a devolução dos valores pagos só se dará ao término do grupo, devendo o autor aguardar para ser restituído.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Não tendo havida identificação de nenhuma falha na prestação do serviço, não há nexo de causalidade entre os atos perpetrados pela recorrida e o abalo moral narrado pelo autor, o qual possuía plena ciência de que estava ingressando em um grupo de consórcio.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.